Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-84.2025.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. A impetrante alegou que a mera declaração de hipossuficiência é apta para este fim. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve violação a direito líquido e certo da impetrante diante do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige alegação de hipossuficiência e, inexistindo elementos em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de indícios contrários, devendo o magistrado, nesses casos, intimar a parte para melhor comprovação (CPC, art. 99, § 2º).
O indeferimento da gratuidade não configura ilegalidade quando a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência e permanece inerte, ou quando os documentos juntados são insuficientes para demonstrar miserabilidade.
A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a simples declaração desacompanhada de informações mínimas, como a renda mensal, não é suficiente para presumir a necessidade de assistência judiciária gratuita.
No caso concreto, a impetrante foi intimada a comprovar sua condição econômica e não apresentou documentação suficiente, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001849-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 594.297.801-82 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026